Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-04.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600353-04.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600353-
04.2024.6.16.0096, (DRAP 0600352-19.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Eanes Marinho Dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador.(Indeferimento ao
registro de candidatura coletivo, de Eanes Marinho Dos Santos, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 27111, pelo(a) 27 - DC, no Município de Marilena, pois no caso em questão,
o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor:Fotografia em
desacordo com o art. 27 II, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (foto colorida, com cor de fundo
uniforme). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EANES MARINHO DOS SANTOS (RECORRENTE)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093617
01/10/2024
11:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.617

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600353-04.2024.6.16.0096 –
Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EANES MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
REGISTRO DE CANDIDATURA. FALTA
D E D O C U M E N T A Ç Ã O E X I G I D A .
I N D E F E R I M E N T O .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura de Eanes
Marinho dos Santos ao cargo de vereador.
O indeferimento ocorreu devido à não
apresentação de fotografia conforme as
exigências da Resolução TSE nº
23.609/2019 e à ausência de certidões
criminais da Justiça Estadual de 1º e 2º
graus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se os documentos apresentados
pelo recorrente após a sentença são
suficientes para afastar o indeferimento do
registro de candidatura; (ii) avaliar se a
ausência de orientação ao candidato
justifica o descumprimento das exigências
legais.

Num. 44093617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 impõe
a obrigação de apresentar documentação
específica para o registro de candidatura,
incluindo fotografia com características
técnicas precisas e certidões criminais da
Justiça Estadual de 1º e 2º graus.

4. No caso concreto, o candidato foi
intimado para corrigir as falhas na
documentação, mas permaneceu inerte
durante o prazo estipulado.

5. Os documentos apresentados pelo
candidato após a sentença, incluindo uma
nova fotografia e uma certidão da Justiça
Estadual de 2º grau, foram entregues fora
do prazo e não são suficientes para sanar
as irregularidades, especialmente pela
ausência da certidão da Justiça Estadual de
1º grau.

6. O desconhecimento do processo eleitoral
ou das exigências legais não afasta a
responsabilidade do candidato e de seu
partido de cumprir os requisitos necessários
para o deferimento do registro de
candidatura.

7. O indeferimento foi corretamente
fundamentado na ausência de condições de
registrabilidade, conforme o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documentos exigidos pela
Resolução TSE nº 23.609/2019, mesmo
após intimação para regularização, justifica
o indeferimento do registro de candidatura.

2. A apresentação de documentos fora do
prazo não afasta o indeferimento quando
p e r s i s t e m i r r e g u l a r i d a d e s q u e
comprometem a registrabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 27, II e III, b.
Num. 44093617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Eanes Marinho dos Santos
para o cargo de vereador (id. 44053932).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44053944).

Por sentença (id. 44053956), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não ter
apresentado fotografia contendo os requisitos previsto na Resolução n. 23.609/19.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44053969), aduzindo, em síntese, que: a) os
documentos faltantes foram apresentados posteriormente, alegando que o não cumprimento
inicial das exigências ocorreu por falta de orientação adequada; b) a decisão fere direitos
fundamentais, especialmente o direito de participar de eleições, conforme previsto na
Constituição Federal e em tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

Contrarrazões (id. 44053972), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44068452).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 (id. 44053973) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44053969)

Intimado via sistema em 18/09/2024 (id. 44053970), o recorrido protocolou
suas contrarrazões em na mesma data (id. 44053972), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44093617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:

Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor:
Fotografia em desacordo com o art. 27 II, da Resolução TSE nº 23.609/2019
(foto colorida, com cor de fundo uniforme). Inobstante intimado, decorreu o
prazo sem qualquer manifestação.
Além disso, o candidato não apresentou as certidões da Justiça Estadual de
1º e 2º graus.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em
diligências.
Em que pese a manifestação Ministerial retro, o Candidato foi intimado pelo
Mural Eletrônico em 01/09/2024, deixando decorrer o prazo em branco
conforme certidão ID 123784179.
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de EANES
MARINHO DOS SANTOS, para concorrer ao cargo de Vereador.

O recorrente argumenta, em síntese, que os documentos faltantes foram
apresentados posteriormente, alegando que o não cumprimento inicial das exigências
ocorreu por falta de orientação adequada.

Alega que a decisão fere direitos fundamentais, especialmente o direito de
participar de eleições, conforme previsto na Constituição Federal e em tratados
internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Em suas contrarrazões (id. 44053972), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que o candidato não apresentou a documentação exigida no prazo legal, conforme
previsto na Resolução TSE nº 23.609/2019 e permaneceu inerte mesmo após ser
intimado para corrigir as irregularidades.

Aduz, ainda, que a ausência de conhecimento sobre o processo eleitoral não
justifica a falha, pois tanto o candidato quanto o partido deveriam ter se assegurado do
cumprimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Ao relacionar os documentos que devem obrigatoriamente serem
apresentados quando do registro de candidatura, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
Num. 44093617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

(...)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII) :
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)

No caso concreto, segundo informação de id. 44053951, o requerente
apresentou fotografia em desacordo com os requisitos da resolução e deixou de
apresentar as certidões da Justiça Estadual de 1º e 2º Graus.

Considerando que foi intimado para correção das falhas e não se manifestou,
seu registro foi indeferido na sentença de id. 44053956, com fundamento na ausência ou
inadequação dos referidos documentos.

Apenas após a sentença é que houve a apresentação de documentos:
fotografia nova (id. 44053963), Certidão da Justiça Estadual de 2º Grau, embora o
documento faça referência ao segundo grau (id. 44053960) e certidões da Justiça
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, cuja apresentação não havia sido requerida
(id's 44053961 e 44053962).

A despeito de a jurisprudência ter se firmado no sentido da admissibilidade de
documentos faltantes nos processos de registro de candidatura enquanto não esgotadas
as instâncias ordinárias, os documentos apresentados pelo recorrente após a sentença
não são hábeis a afastar o indeferimento do seu registro.

Primeiro, em relação à adequação da fotografia, a nova fotografia foi
apresentada somente em 15/09/2024, à 19:12, após o expediente forense, e, portanto,
sem tempo hábil para que a 96ª Zona Eleitoral de Nova Londrina analisasse a sua
conformidade e fizesse a substituição no sistema, uma vez que o prazo para o
fechamento do sistema CAND para a referida Zona era o dia 16/09/2024.

Segundo, a certidão da Justiça Estadual apresentada refere-se apenas ao 2º
grau de jurisdição, conforme pode ser verificado na própria plataforma de certidões do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (https://www.tjpr.jus.br/antecedentes-de-2-grau-
para-fins-eleitorais).
Num. 44093617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

Continuou ausente, portanto, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau, que
não foi apresentada nem mesmo junto ao recurso.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 impõe ao pretenso candidato o
dever de instruir os autos de registro com documentos que têm por finalidade possibilitar
a verificação de existência de condições de elegibilidade e ou causa de inelegibilidade,
não podendo alegar desconhecimento para não cumprir ônus que lhe foi legalmente
imputado.

Ademais, verifica-se que ao requerente foi oportunizada a juntada de
documentação por intimação com fundamento no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19
(id. 44053947).

Nessas hipóteses, foi acertada a conclusão do juízo de primeiro grau pelo
indeferimento do registro em razão da ausência de condições de registrabilidade previstas
no artigo 27, II e III, b, da resolução TSE nº 23.609/2019, face à não apresentação de
fotografia adequada em tempo hábil e de certidão da Justiça Estadual de 1º grau.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600353-
04.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: EANES MARINHO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: OSNI
FRANCISCO MINOTTO - PR67024 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE
NOVA LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44093617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 11:57:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100111574551100000043045225
Número do documento: 24100111574551100000043045225
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:11:58